Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-88.2026.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000808-88.2026.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO - CNPJ: 30.940.996/0001-86 (APELANTE), JOAO KLEBER BOMBONATTO - CPF: 027.769.199-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGAÇÃO DA MORA MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, homologou o reconhecimento da procedência do pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, após o devedor fiduciante efetuar o depósito integral da dívida e dos honorários advocatícios para obtenção da restituição do veículo apreendido. O apelante sustenta a nulidade da sentença e a irregularidade da notificação extrajudicial constitutiva da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a purgação da mora mediante depósito integral da dívida pendente constitui reconhecimento jurídico da procedência do pedido formulado na ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se, após o pagamento integral do débito para restituição do bem, o devedor pode prosseguir na discussão acerca da regularidade da constituição em mora e da validade da notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 autoriza o devedor fiduciante a pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na petição inicial, hipótese em que o bem lhe deve ser restituído livre do ônus.

O depósito integral da dívida, nos exatos termos apresentados pelo credor fiduciário, revela reconhecimento inequívoco do inadimplemento contratual e do montante exigido, constituindo ato incompatível com a pretensão de afastar a mora ou desconstituir a ação de busca e apreensão.

As alegações de nulidade da notificação extrajudicial e de ausência de constituição em mora mostram-se incompatíveis com a posterior conduta processual do devedor, que efetuou o pagamento integral do débito e obteve a restituição do bem apreendido.

O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem que a parte, após reconhecer a existência do débito mediante seu pagamento integral para reaver o bem, pretenda simultaneamente infirmar os pressupostos que justificaram a própria purgação da mora.

Reconhecida a procedência do pedido em razão da conduta processual do devedor, resta prejudicado o exame das demais questões suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depósito integral da dívida pendente, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, configura reconhecimento do inadimplemento contratual e da procedência do pedido de busca e apreensão.

O devedor que promove a purgação da mora mediante pagamento integral do débito para reaver o bem apreendido não pode, posteriormente, sustentar teses incompatíveis com sua conduta processual, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

A purgação da mora e a consequente restituição do bem tornam prejudicada a apreciação de alegações destinadas a infirmar a própria constituição em mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III, “a”; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 245 do STJ.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000808-88.2026.8.11.0003

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE: CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO

APELADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A., que, após o depósito integral da dívida pelo Requerido, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, homologando o reconhecimento da procedência do pedido.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que a purgação da mora não implica reconhecimento da procedência da ação nem afasta o direito de discutir as matérias deduzidas em contestação. Afirma que o depósito integral da dívida foi realizado exclusivamente para obter a restituição do veículo apreendido, permanecendo hígidas as teses defensivas apresentadas.

No mérito, alega a nulidade da notificação extrajudicial, sustentando a ausência de regular constituição em mora, porquanto a correspondência teria sido devolvida sem entrega ao destinatário, além de não indicar a parcela inadimplida nem o valor do débito.

Requer a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento do feito ou, sucessivamente, a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

Em contrarrazões, o Apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a mora foi regularmente comprovada e que a notificação extrajudicial atende aos requisitos previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969, sendo desnecessária a indicação do valor do débito, nos termos da Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, que a purgação da mora implicou reconhecimento da inadimplência e da procedência do pedido inicial.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da sentença que, em razão da purgação da mora promovida pelo Requerido, extinguiu a ação de busca e apreensão com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o depósito integral da dívida configuraria reconhecimento jurídico da procedência do pedido.

A preliminar arguida se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele será analisado.

Consoante se extrai dos autos, o Apelado ajuizou ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária garantido por veículo automotor, alegando o inadimplemento contratual e requerendo a apreensão do bem, o que foi deferido em sede liminar. Após o cumprimento da medida, o requerido efetuou o depósito judicial da integralidade da dívida indicada na petição inicial, no montante de R$ 129.604,80, acrescido dos honorários advocatícios fixados na decisão liminar, promovendo, assim, a purgação da mora.

Diante desse quadro fático-processual, o Juízo de origem julgou extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil, homologando o reconhecimento da procedência do pedido e determinando a restituição do bem ao devedor fiduciante, livre de ônus, bem como o levantamento, pelo credor, dos valores depositados.

A sentença não padece de nulidade.

Isso porque a própria conduta do Apelante revela inequívoco reconhecimento do inadimplemento contratual e do montante indicado pelo credor fiduciário. O depósito integral da dívida pendente, nos exatos termos apresentados na inicial, constitui ato incompatível com a pretensão de desconstituir a mora ou de afastar a higidez da ação de busca e apreensão.

Nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor fiduciante poderá, no prazo legal, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. A sentença observou rigorosamente esse comando normativo.

Embora o Apelante sustente ter efetuado a purgação da mora "com reserva" e que isso não impediria o prosseguimento da demanda para apreciação de suas teses defensivas, verifica-se que as matérias suscitadas em contestação se restringem, essencialmente, à alegada nulidade da notificação extrajudicial e à própria constituição em mora.

Todavia, tais alegações mostram-se incompatíveis com o comportamento processual posteriormente adotado pelo devedor, que efetuou o pagamento integral do débito apontado pelo credor e obteve, em consequência, a restituição do bem apreendido.

Incide, na hipótese, a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), decorrente do princípio da boa-fé objetiva, não se mostrando juridicamente admissível que a parte, após reconhecer a existência do débito mediante seu pagamento integral para reaver o bem, pretenda, simultaneamente, infirmar os pressupostos que deram ensejo à própria purgação da mora.

Reconhecida e higidez da procedência, resta prejudicada a análise de demais questões arguidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

Sem majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026